Tribunal: TJDFT
Processo: 0741830-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741830-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO BITENCOURT, VANESSA BRUNI VILELA BITENCOURT, JACINTO ANTONIO BITENCOURT, NUBIA HELENA FERREIRA BITENCOURT, ALINE MATIAS DE OLIVEIRA MARTINS, ANDRE LUIZ MARTINS, MPV - SERVICOS DE CLINICA MEDICA, CARDIOLOGIA E CIRURGIA GERAL LTDA AGRAVADO: BARCELOS SEVERINO IMOBILIARIA LTDA, KNOW HOW SEGUROS E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE AUGUSTO BITENCOURT E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0712632-29.2020.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante. Em suas razões recursais, os agravantes narram que estabeleceram contrato de locação com os agravados para exercício da empresa MPV – Serviços de Clínica Médica, Cardiologia e Cirurgia Geral, iniciado em novembro do ano passado e com vigência prevista até 2022. Aduzem que apesar da atividade comercial ser considerada essencial, sem que tivesse sido determinado o fechamento compulsório, teria sido absurdamente reduzido o seu movimento em razão da pandemia de coronavírus, que teria gerado o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais desde 19/03/2020. Destacam que a perda da capacidade financeira no primeiro semestre desse ano ultrapassaria 64% (sessenta e quatro por cento) se comparado ao ano anterior. Ressaltam que empregariam quatro funcionários, sem que nenhum fosse demitido durante o período da pandemia. Apontam necessidade de reajustamento do equilíbrio econômico do contrato de maneira temporária, diferentemente do reajuste de locação com base na lei de locação, diante do risco de falência da empresa agravante. Sustentam a configuração de força maior pela imprevisibilidade da situação. Dispõem quanto à primazia dos princípios da função social do contrato e da preservação da empresa. Tecem outras considerações e colacionam julgados. Ao final, requerem o conhecimento do recurso e antecipação da tutela recursal para que o valor dos alugueis seja reduzido em 60% (sessenta por cento) desde março até dezembro desse ano, subsidiariamente, que o valor seja reduzido durante o período em que as atividades foram afetadas e em prazo determinado por essa corte. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada confirmando-se a tutela de urgência e o saldo dos aluguéis pagos parcialmente em conjunto com os vincendos seja devido a partir de 1o de janeiro em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, iguais e sucessivas. Preparo recolhido ID 19867338. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão ora combatida tem o seguinte teor (ID 71489490 dos autos na origem): Trata-se de pedido de tutela de urgência no qual os autores requerem “que o valor dos alugueres devidos pelos requerentes (...) seja reduzido em 60% (sessenta por cento), desde de 19 de março 2020 até 31 de dezembro de 2020" e, subsidiariamente "que o valor dos alugueres devidos pelos requerentes (...) seja reduzido durante o período em que as atividades comerciais foram afetadas em percentual e em prazo arrazoado fixados por este juízo". Fundamentam seu pedido na alegação de que a declaração de pandemia da COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, com suspensão, pelo Governo do Distrito Federal, de atividades diversas, afetou a sua atividade, reduzindo drasticamente a utilização do imóvel locado, devendo ser restabelecido o equilíbrio na relação entre as partes, conforme artigos 478 a 480 o Código Civil. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese, tenho que não está preenchido o requisito quanto à probabilidade do direito. Com efeito, o art. 478 do Código Civil, ao dispor sobre a onerosidade excessiva, estabelece como requisitos à sua aplicação que a prestação se torne excessivamente onerosa para uma das partes, com extrema vantagem para a outra. No presente caso, conquanto não se desconheçam os efeitos deletérios gerados pela pandemia de COVID-19, não há, em sede de cognição sumária, a configuração de extrema vantagem para a parte ré hábil ao reconhecimento da onerosidade excessiva que autorize a redução do aluguel em 60% (sessenta por cento) do valor ajustado, tendo em vista que o alegado motivo de força maior não alterou objetivamente o valor da prestação devida pelos autores. Além disso, os efeitos da pandemia sobre os ganhos dos requerentes é matéria que depende de avanço na instrução probatória, o que afasta o requisito da probabilidade. Assim, ausente um dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...) A discussão cinge-se quanto à possibilidade de redução de 60% (sessenta por cento) do valor do aluguel pago pela empresa agravante em razão da pandemia do COVID-19. O Decreto no 40.539/20, que dispões sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, estabeleceu: Art. 2o Ficam suspensos, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 05 de abril de 2020: I - eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público; II - atividades coletivas de cinema e teatro; III - atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada; IV - academias de esporte de todas as modalidades; V - museus; VI - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; VII - boates e casas noturnas; VIII - atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e clubes recreativos; a) nos shoppings centers fica autorizado apenas o funcionamento de laboratórios, clínicas de saúde, farmácias e delivery. IX - atendimento ao público em TODAS as agências bancárias e cooperativas de crédito no Distrito Federal; a) a proibição se estende aos bancos públicos e privados; b) ficam excetuados os atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo Coronavírus, bem como os atendimentos de pessoas com doenças graves. X - cultos e missas de qualquer credo ou religião; XI – estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniências e afins: a) ficam excluídos da suspensão: clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados e lojas de materiais de construção e produtos para casa atacadistas e varejistas, minimercados, mercearias e afins, padarias (exclusivamente para venda de produtos), açougues, peixarias, postos de combustíveis, e operações de delivery. XII – salões de beleza e centros estéticos; (destaquei) Não se discute a gravidade do cenário enfrentado pelos agravantes com perda de recursos financeiros em razão da situação de pandemia enfrentada por todos. Contudo, ponto fulcral está em verificar se é possível em sede de tutela de urgência obrigar o locador a revisar o valor do contrato em razão de fato imprevisível e alheio a ambas as vontades. Importante destacar, ainda, que atualmente os atividades comerciais já foram retomadas no Distrito Federal conforme Decreto no 41.241/2020. A Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações os imóveis urbanos, ao prever as relações entre lojistas e empreendedores de shopping center privilegia a condições livremente pactuadas, vejamos: Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. Apesar de não se tratar de relação em centro comercial, tenho que o artigo pode ser aplicado de forma análoga. Além disso, o Código Civil prevê: Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato. Cumpre ressaltar que as relações de direito civil, comercial e administrativo durante a pandemia tiveram especial atenção do disposto na Lei 14.010/2020. Contudo, nota-se que o legislador ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) não cuidou de regular eventual redução de alugueres. Ccaso pretendesse fazê-lo, o teria feito de forma expressa. Logo, subentende-se que não era esse o intuito do Legislativo, sendo inconcebível que o Judiciário altere as regras contratuais no caso em comento ante a falta de respaldo da lei. Sabe-se que muito embora a pandemia tenha afetado gravemente as receitas das empresas, em especial os pequenos comerciantes em razão do fechamento dos estabelecimentos, fato é que teoria da imprevisão permite a resolução contratual. O abatimento do preço seria possível apenas mediante acordo com o locador, não sendo possível especialmente em sede de cognição sumária o judiciário adentrar nas relações contratuais e determinar a redução do valor contratado sob pena de violar o princípio da liberdade econômica. Ademais, a própria situação de pandemia, que configura fortuito externo, faz necessária a dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes, ainda mais quando se trata de uma redução de tamanha proporcionalidade como é o percentual de 60% (sessenta por cento) do valor do aluguel, a fim de que a medida não seja excessivamente onerosa para uma das partes. Não só isso como também cumpre destacar que a empresa agravante promove atividade considerada como essencial, que diferentemente da maioria das atividades comerciais, não teve seu fechamento determinado nos decretos do governo distrital. Além disso, apesar da demonstração na redução do faturamento quando comparado ao mesmo período do ano anterior, percebe-se que dentre as três funcionárias do quadro empresarial duas foram admitidas em junho desse ano (ID 179867329), ou seja, durante o período das medidas constritivas em razão da pandemia. Por todo o exposto, não é possível concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES NÃO ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO ALUGUEL DE LOJA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. RATEIO DOS PREJUÍZOS ENTRE AS PARTES. 1. No âmbito dos contratos regidos pelo Código Civil, deve ser observada a premissa da conservação dos negócios jurídicos. A revisão contratual terá vez em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a inequívoca necessidade da parte prejudicada no caso concreto. 2. O novo cenário imposto pela pandemia da COVID-19 e pelas medidas de combate estabelecidas pelo Poder Público afetou de diversas formas muitas obrigações negociais. 3. A pandemia é uma hipótese de caso fortuito ou força maior, razão pela qual o ordenamento jurídico autoriza a parte a resolver o contrato ou pleitear a readequar o valor real da prestação, inexistindo previsão legal que autorize a suspensão do cumprimento da obrigação. 4. A interrupção das atividades comerciais em razão da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 não permite que o locatário seja desobrigado do pagamento dos aluguéis durante o período da quarentena. 5. É inquestionável a existência de impactos financeiros a incidir sobre as atividades do locador e do locatário, sendo razoável que os prejuízos sejam rateados entre as partes. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1282063, 07142668120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 21/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO CADASTRO DE MAUS PAGADORES. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS, MULTAS E JUROS. PRETENSÃO DE ISENÇÃO E/OU REDUÇÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL DIANTE DA COVID 19. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO QUE ATINGE A TODOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DE DIREITO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decorrente da transmissão comunitária do coronavírus (covid-19), que deu causa a uma declaração de pandemia global pela OMS - Organização Mundial da Saúde, é fato público e notório e que atinge inequivocamente a todos, não alcançando apenas o agravante. 2.1 Atinge a toda humanidade. 2.2 Onde quer e quem quer que sejamos, não estamos livres das nefastas consequencias, no caso, locador e locatário, cada um dentro de sua situação, é igualmente afetado. 3. Não se pode considerar que a redução do faturamento em certo período seja motivo de força maior ou caso fortuito capaz autorizar a intervenção judicial no negócio jurídico firmado pelas partes, a fim de dispensar ou mesmo reduzir o pagamento de aluguel pelo imóvel que se ocupa, e ainda proibir a negativação do nome daquele que se encontra inadimplente com suas obrigações. 4. A lei estabelece, nas relações contratuais privadas, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com redação alterada pela Lei de Liberdade Econômica - Lei 13.874/2019). 5. Nos casos de força maior ou caso fortuito o direito positivo apenas autoriza a parte a resolver o contrato (artigo 478, do Código Civil). 6. Assim, o fato de as atividades comerciais do agravante terem sido interrompidas por força da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19 - medida fundada na Lei federal no 13.979/2020, não autoriza a concessão da tutela pleiteada, devendo ser mantida a decisão agravada nos seus próprios fundamentos. (...) (Acórdão 1275098, 07162397120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o indeferimento da tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 22 de setembro de 2020 20:09:09. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador